Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. DEFEITO NA TELA APÓS TRÊS ANOS DE USO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. PRECEDENTES DO STJ. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida na obrigação de fazer consistente em reparar seu aparelho de telefonia celular, bem como pleiteia indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 11.09.2020 o recorrente adquiriu um aparelho de telefonia celular ora fabricado pela recorrida. Relata que, em outubro de 2023, realizou a atualização do sistema operacional do citado dispositivo. Contudo, após esse procedimento, a tela do equipamento teria apresentado defeito, qual seja, listras verticais, cuja falha seria decorrência direta da atualização do sistema. Alega que encaminhou o aparelho à assistência técnica, mas que lhe teria sido cobrada a quantia de R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais), sob alegação de que o defeito ter sido originado porque o recorrente teria, supostamente, efetuado a abertura do telefone para o fim de troca do conector de carregamento.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou ser "(...)infactível o acolhimento da pretensão deduzida na peça inaugural de condenação da ré ao pagamento da indenização material à míngua de substratos probatórios contundentes".
5. Nas razões recursais, o recorrente alega que o juízo de origem adotou premissa de que a titularidade do aparelho telefônico não teria sido demonstrada nos autos. No entanto, sustenta que apresentou a nota fiscal de compra e venda antes da prolação da sentença. Outrossim, invoca precedente jurisprudencial do c. STJ que firmou entendimento acerca da vida útil do equipamento, não sendo crível que apresente defeito com tão somente 3 (três) anos de uso.
6. Contrarrazões ao ID 57071184.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da preliminar. Complexidade da causa. Nos Juizados Especiais somente serão processadas as causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. No caso dos autos, a pretensão do recorrente denota um quadro fático autorizador da realização de perícia técnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, porquanto, apesar de o documento de ID 57071177 demonstrar a aquisição do aparelho pelo recorrente, as demais provas coligidas aos autos não são suficientes para comprovar eventual vício do produto, a atrair a aplicação do critério da vida útil.
10. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência dos juizados especiais reconhecida de ofício. Sentença reformada para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, e § 1o, da Lei no 9.099/95, bem como do artigo 485, IV, do CPC.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de recorrente vencido.